Tribunal: TJMT
Processo: 1048710-64.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1048710-64.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: PRISCILA REZENDE SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89443490) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 86806493):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 400, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS E DA NOVAÇÃO – NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISTRIBUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A não apresentação de documentos possibilita a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados, todavia, não é absoluta, não conduz necessariamente à procedência do pedido, máxime considerado os demais elementos constantes dos autos.
Não se reconhece excesso de execução diante da necessidade de realização de novos cálculos, em razão da adequação determinada pela sentença dos contratos que originou a dívida e da novação exequenda.
Distribuídos os honorários advocatícios de sucumbência para atender o disposto no art. 85, cumulado com o art. 86, ambos do CPC. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n1048710-64.2019.8.11.0041, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 12/05/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por PRISCILA REZENDE SANTOS, nos autos Embargos à Execução, opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., reformou parcialmente a sentença para arbitrar em 10%, sobre o valor da causa, o percentual dos honorários advocatícios, que será devido por cada parte, na proporção de 50%, ao patrono da parte contrária.
O Recorrente alega: “(...) os honorários sucumbenciais não podem se mostrar excessivos a ponto de caracterizar o enriquecimento sem causa, por se tratar de uma ação que, apesar do tempo de tramitação, demonstrou que durante anos, os recorridos tenham se ocultado e ainda, não tenham cooperado na satisfação da dívida exequenda”. (...)compulsando os autos é possível verificar em a aplicação do princípio da causalidade é medida que se impõem, haja vista que o executado, recorrido, deu causa à instauração da demanda processual”.
Recurso tempestivo (id 89477982).
Contrarrazões (id 92627484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, em relação a aplicação ao princípio da causalidade, o que faz incidir o óbice sumular acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça